Tribunal: TJDFT
Processo: 0747178-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0747178-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADEMY SILVA PEREIRA IMPETRANTE: JULIO CESAR SANTANA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de ADEMY SILVA PEREIRA, tendo em vista a decisão proferida pelo d. JÚÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS que, procedendo à revisão da constrição na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP, manteve a prisão preventiva do acusado, o qual fora denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 155, §4o, incisos II e IV (por duas vezes) e §§4o-B e 4o-C, inciso II (por duas vezes), todos do Código Penal (ID 166667458 dos autos de origem). Em suma, sustenta o impetrante a ausência dos pressupostos legais para a prisão preventiva, asseverando que o clamor público, por si só, não justifica a custódia cautelar. Em relação à aplicação da lei penal, afirma inexistir receio de que o paciente venha a se evadir do distrito da culpa, uma vez que possui bons antecedentes, residência fixa e identidade certa. Aduz, outrossim, a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente está preso desde 24/07/2023 sem que tenha se dado início à instrução criminal. Assevera que a liberdade é a regra, sendo que não houve a demonstração da conduta e participação do paciente no delito, apenas apontamentos. Cita jurisprudência em prol da tese expendida. Requer, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que seja posto em liberdade e, no mérito, a concessão da ordem, reconhecendo-se, ainda, a morosidade processual. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, vislumbra-se a presença do fumus commissi delicti e do fundamento da garantia da ordem pública (CPP, art. 312), a ensejar o indeferimento da liminar ora vindicada. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva permanecem presentes. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito e os indícios de autoria do crime de furto qualificado, o que é corroborado pelo recebimento da denúncia. Por oportuno, confiram-se os fatos delineados na peça acusatória (ID 166667458 dos autos de origem): (...) FATOS CRIMINOSOS 1 (FURTOS QUALIFICADOS) No dia 01/12/2022 (quarta-feira), por volta das 08h00, no interior do supermercado Big Box, situado na Chácara 53 de Vicente Pires/DF, os denunciados ÍCARO TARCISIO PINHEIRO DA COSTA e ADEMY SILVA PEREIRA, ambos agindo com consciência, vontade, inequívoco ânimo de assenhoreamento, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram, em proveito de ambos, cartão bancário da vítima idosa Martiniano Lopes Batista, com emprego de fraude simples e, na sequência, por meio de fraude eletrônica, subtraíram valores pecuniários de sua conta bancária, efetuando compras. A fraude simples empregada consistiu na simulação e abordagem da vítima, convencendo-lhe que ela precisaria trocar sua senha, sob pena de pagamento de uma multa. O ardil empregado acarretou a diminuição de sua esfera de vigilância, o que possibilitou aos denunciados subtraírem o seu cartão bancário. A fraude eletrônica, por sua vez, foi consubstanciada na utilização do cartão bancário, em dispositivo eletrônico (terminal de caixa eletrônico), com a violação de mecanismo de segurança (utilização de senha da vítima), com escopo de efetuar pagamentos. FATOS CRIMINOSOS 2 (FURTOS QUALIFICADOS) No dia 28/02/2023 (terça-feira), por volta das 09h40min, no interior do supermercado Big Box, situado na Chácara 53 de Vicente Pires/DF, os denunciados ÍCARO TARCISIO PINHEIRO DA COSTA e ADEMY SILVA PEREIRA, em conjunto com outro indivíduo não identificado, todos agindo com consciência, vontade, inequívoco ânimo de assenhoreamento, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante fraude simples, subtraíram, em proveito de todos, o cartão bancário da vítima idosa Lidelny Rocha Pimenta e, na sequência, por meio de fraude eletrônica, subtraíram valores pecuniários de sua conta bancária, por saques e pagamentos. A fraude inicial empregada consistiu na simulação e abordagem da vítima, convencendo-lhe que ela precisaria trocar sua senha, sob pena de pagamento de uma multa. O ardil empregado acarretou a diminuição de sua esfera de vigilância, o que possibilitou os denunciados a subtraírem o cartão bancário do ofendido. A fraude eletrônica, por sua vez, foi consubstanciada na utilização do cartão bancário, em dispositivo eletrônico (caixa eletrônico), com a violação de mecanismo de segurança (utilização de senha da vítima), com escopo de efetuar saques e pagamentos. 2. DINÂMICA DELITIVA 2.1 FATOS CRIMINOSOS 1: FURTOS QUALIFICADOS Nas condições de tempo e local acima mencionadas, após a vítima Martiniano Lopes Batista, com 68 (sessenta e oito) anos de idade, ter realizado operações bancárias em caixa eletrônico do supermercado Big Box, o denunciado ADEMY a abordou, entregando-lhe um papel, a levando acreditar que era uma notificação do próprio caixa eletrônico. O referido acusado passou a ludibriar o Sr. Martiniano, sustentando que ele deveria atualizar sua senha bancária, sob pena da aplicação de uma taxa em seu desfavor. Assim, a vítima passou a tentar resolver o problema informado no caixa eletrônico, momento em que ADEMY lhe ofereceu auxílio, aproveitando para trocar o seu cartão bancário e identificar a respectiva senha. O acusado ÍCARO e o terceiro não identificado, durante a fraude inicial, ficaram à espreita a fim de garantir o sucesso da empreitada. Na posse do cartão bancário e senha da vítima, os acusados realizaram dois saques no caixa eletrônico, sendo um no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) e o outro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ato contínuo, realizaram uma compra no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), com o cartão bancário do ofendido. A dinâmica delitiva foi flagrada por câmeras de vigilância e monitoramento do circuito interno do estabelecimento, conforme mídia de ID 166547036 e 166547038. 2o FATO CRIMINOSO: FURTOS QUALIFICADOS Nas condições de tempo e local acima mencionadas, após a vítima Lidelny Rocha Pimenta, com 71 (setenta e um) anos de idade, ter realizado operações bancárias no caixa eletrônico supermercado Big Box, ADEMY lhe abordou e entregou-lhe um papel, a fazendo acreditar que era uma notificação do próprio caixa eletrônico. ADEMY e ÍCARO informaram à vítima que uma taxa seria aplicada se a senha do cartão da vítima não fosse atualizada. Enquanto a vítima tentava resolver a situação no caixa eletrônico, os criminosos, a pretexto de lhe prestar auxílio, trocaram o seu cartão bancário e identificaram sua senha, sem que ela percebesse, conforme imagens das câmeras de vigilância e monitoramento do circuito interno do estabelecimento. Na posse do cartão bancário e da senha da vítima, os criminosos se dirigiram à Loja Americanas e efetuaram a compra de dois aparelhos celulares, no valor total de R$ 2.398,00 (dois mil e trezentos e noventa e oito reais), conforme comprovante de ID 166547041. Um dos celulares comprados na Loja Americanas foi cadastrado em nome de Antônia Alves Pinheiro Soares, genitora do denunciado ÍCARO, que relatou que comprou o referido celular de seu filho (ID 157164714). Antônia identificou seu filho ÍCARO ao assistir as imagens gravadas pelas câmeras de vigilância e monitoramento do circuito interno do supermercado Big Box (IDs 157164719 e 157168097). O acusado ADEMY também utilizou o aparelho que foi passado para a mãe de ÍCARO. Ao consultar as redes sociais de ÍCARO foi possível constatar relações deste com ADEMY. As características físicas de ADEMY permitiram identificá-lo como sendo o comparsa que utilizava chapéu e bengala nos golpes, registrados nas imagens de circuito e monitoramento do supermercado Big Box, conforme constatado no relatório de ID 166547042. Por essas razões, foi instaurada a presente ação penal. 3. ADEQUAÇÃO TÍPICA Ante o exposto, o Ministério Público denuncia ÍCARO TARCISIO PINHEIRO DA COSTA e ADEMY SILVA PEREIRA como incurso nas penas dos delitos previstos no artigo 155, §§ 4o, incisos II e IV (por duas vezes) (vítimas Lidelny e Martiniano) e artigos 4oB e 4o-C, inciso II (por duas vezes) (vítimas Lidelny e Martiniano), todos do Código Penal, requerendo sejam os denunciados citados, a fim de que se vejam processar pelos fatos acima narrados e, ao cabo, CONDENADOS nas penas do crime imputado. (sublinhei) Como se vê, ao contrário do que fora aduzido pela Defesa, a conduta e participação do paciente está detalhadamente narrada na peça acusatória, baseada em elementos probatórios que instruíram o inquérito policial, dentre os quais as imagens de circuito e monitoramento do estabelecimento comercial, que permitiram identificá-lo como coautor dos delitos. E, quando da revisão periódica obrigatória instituída no parágrafo único do art. 316 do CPP, a autoridade coatora assim se manifestou, especificamente, pela manutenção da prisão cautelar do paciente (ID 176940120 dos autos de origem): (...) No caso, os delitos de furto qualificado se revestem de gravidade concreta, uma vez que praticados mediante concurso de pessoas, emprego de meio fraudulento, além de se dirigir fraude eletrônica contra pessoas idosas. A prisão preventiva encontra-se jungida pela cláusula rebus sic stantibus, desse modo, como as razões de sua decretação restam incólumes, a segregação cautelar há de continuar em vigor. Ademais, a defesa não trouxe nenhum fato novo que possa conduzir à reconsideração da determinação. Assim, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a prisão cautelar em tela restam guarnecidos pela contemporaneidade. À vista do exposto, constato que a prisão preventiva ainda é necessária, pelo que a mantenho. A decisão em questão, apesar de sucinta, se encontra devidamente fundamentada, nos moldes do que determina o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, amparada em circunstâncias concretas do caso que autorizam a aplicação da medida extrema. A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis. Isso porque, consoante consignado pela autoridade policial ao representar pela decretação da prisão preventiva (ID 162504827 dos autos de origem): (...) em pesquisas nos sistemas policiais foram encontradas outras sete ocorrências policiais cujos crimes teriam sido praticados com o mesmo modus operandi e/ou por autores com as mesmas características físicas dos investigados. Destas ocorrências, três foram praticadas neste ano de 2023, fato que demonstra que a organização criminosa ora investigada se encontra em plena atividade ilícita. Assim sendo, resta, portanto, comprovado que os investigados são criminosos contumazes, tendo eles se associado para o cometimento de diversos crimes de furto mediante fraude contra cidadão, em sua grande maioria, idosos, deste Distrito Federal. Tratam-se, portanto, de pessoas voltadas à criminalidade e, para que possamos fazer cessar a cadeia de crimes por eles praticados, faz-se imprescindível a decretação de suas custódias cautelares, pois, em liberdade, nada os impedirão de continuarem praticando crimes patrimoniais contra os cidadãos deste Distrito Federal. Portanto, a prisão preventiva encontra amparo na necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, bem como a aplicação da lei penal, porquanto, decretada a prisão em 13 de abril de 2023, o mandado somente foi cumprido em 23/07/2023, no Município de Novo Oriente/CE (ID 53061244, p. 51/57 e 115 do presente writ). Por conseguinte, a tese de que não há risco de o paciente se evadir do distrito da culpa não se mostra crível, uma vez que permaneceu foragido até o efetivo cumprimento do mandado de prisão. Outrossim, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. Vale esclarecer que os prazos estabelecidos para a realização da instrução criminal não são absolutamente rígidos, sendo tolerável que haja uma margem para dilação, salvo quando o excesso de prazo for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, configurando constrangimento ilegal, o que não é o caso dos autos. Aliás, não se olvida que a Instrução Normativa no. 01/2011 do TJDFT tratou de estabelecer parâmetros objetivos, a fim de nortear a condução dos processos criminais, cujo artigo 1o, parágrafo único, assim dispõe: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. (...). Todavia, o disposto na aludida instrução não goza de caráter vinculante, uma vez que, para a análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva, devem ser levados em conta não apenas o mero decurso de tempo, mas também o risco que a liberdade do acautelado causaria às finalidades do que se propõe a resguardar o disposto no art. 312 do CPP. Por fim, a prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Destarte, inexistente fato novo a justificar a modificação da situação processual do paciente (CPP, art. 316), tem-se que a medida extrema deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de novembro de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora eventual